Tribunal: STF
Processo: Pet 9693
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de queixa-crime apresentada por Josiane Kacimeli Correia, em face de Emerson Miguel Petriv, em razão de suposta prática de crimes contra a honra da querelante.



    2. A querelante alega que é empregada pública, na função de Coordenadora de Fiscalização da Diretoria de Operações, e que, em operação de rotina, o querelado a agrediu verbalmente e a expôs a humilhação em programa televisivo com ofensas relativas ao seu porte físico, gênero e orientação sexual.



    3. A 2ª Vara Criminal de Londrina declinou da competência para o Supremo Tribunal Federal uma vez que o querelado ocupava o cargo de Deputado Federal à época dos fatos e que o ocorrido poderia ter relação com o mandato do parlamentar (doc. 5)



    4. A Procuradoria-Geral da República informa a perda do mandado de parlamentar de Emerson Miguel Petriv e requer a devolução do feito para o juízo declinante (doc. 20).



    5. É o relatório. Decido.



    6. O pedido do Ministério Público Federal deve ser acolhido. No julgamento da AP 937 QO (minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 03.05.2018) foram fixadas as seguintes teses:



    (i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo.



    7. No caso concreto, o processo está em fase de instrução. Dessa forma, a perda do mandato parlamentar do querelado nesse momento processual encerra a competência desta Corte para a análise do feito. 



    8. Diante do exposto, declino da competência, determinando a remessa dos autos para a 2ª Vara Criminal de Londrina.



    9. Notifique-se a Procuradoria-Geral da República acerca da decisão, com pedido de retorno dos autos.



    10. À Secretaria, para providências cabíveis.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator